Tribunal: TJPA
Processo: 0007242-15.2017.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007242-15.2017.8.14.0045

APELANTE: JOSIMAR DE JESUS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CP E ART. 244-B DO ECA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Josimar de Jesus Santos interpôs recurso de apelação contra sentença que o condenou à pena de seis anos e quatro meses de reclusão, em regime aberto, mais treze dias-multa, pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores. A defesa pleiteou a absolvição quanto ao crime do art. 244-B do ECA, sustentando a ausência de provas suficientes para a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de corrupção de menores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição incide sobre a pena individualmente cominada a cada crime, nos termos do art. 119 do CP. A condenação pelo crime de corrupção de menores foi fixada em um ano de reclusão, prescrevendo em quatro anos, conforme o art. 109, inciso V, do CP.

4. O recorrente tinha menos de 21 anos na data dos fatos, o que reduz o prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 115 do CP.

5. Decorreram mais de dois anos entre o recebimento da denúncia (25/07/17) e a publicação da sentença condenatória (13/09/19), configurando a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime do art. 244-B do ECA.

6. Reconhecida a prescrição de ofício, extingue-se a punibilidade do réu quanto ao crime de corrupção de menores, restando prejudicada a análise das demais alegações recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido. Extinta a punibilidade do recorrente em relação ao crime do art. 244-B do ECA, pela ocorrência da prescrição.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva deve ser declarada de ofício sempre que presentes seus requisitos, extinguindo-se a punibilidade do agente.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 109, V, 115 e 119; ECA, art. 244-B.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal
, por unanimidade,
em conhecer do recurso e julgar extinta a punibilidade do réu
,

em conformidade com o voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

JOSIMAR DE JESUS SANTOS
, inconformado com a r. sentença que o condenou à
pena total de seis anos e quatro meses de reclusão
, em regime aberto, mais treze dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, tipificados no art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB e no art. 244 – B do ECA, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara

Penal

de
Redenção
.

Em suas razões, a defesa requereu a absolvição do recorrente pelo crime do art. 244 – B do ECA, em face da ausência de prova segura para a manutenção do decreto condenatório. Por derradeiro, a defesa requereu o
conhecimento
e
provimento
do recurso interposto.

Em contrarrazões, o órgão ministerial requereu o conhecimento e
improvimento

da

apelação.
Nesta superior instância, o
custos legis
pugnou também pelo
conhecimento e
improvimento
do apelo.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se o feito no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço da apelação e passo

a apreciar a alegação de prescrição.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal. Trata-se de
matéria de ordem pública
, passível de ser
conhecida de ofício
, em qualquer grau de jurisdição, com regras,
causas interruptivas e suspensivas, previamente previstas em Lei.

Ab initio
, mister relembrar que o
prazo prescricional incide sobre a pena individualmente cominada a cada um dos crimes
, conforme inteligência do art. 119 do CPB
[1]
. Assim, como o apelante recorreu tão somente quanto ao crime de corrupção de menores, hei de avaliar a ocorrência do fenômeno da prescrição quanto a este crime.

Pelo mencionado crime, o recorrente foi condenado à pena de
um anos de reclusão
, a qual prescreve em
quatro anos
,
conforme estabelece o art. 109, inciso V, do CPB
[2]
. Ocorre que o apelante era menor de vinte um anos na data do fato, fazendo com que o prazo prescricional caia pela metade
[3]
.
Na hipótese
, passaram-se mais de dois anos entre a data do recebimento da denúncia, que ocorreu em
25/07/17
e o dia da publicação da sentença condenatória, que se deu em
13/09/19
[4]
. Logo, claro está que a pretensão punitiva estatal foi atingida pela prescrição.

Assim, há que se

extinguir a punibilidade do réu.

Deixo de examinar as demais alegações feitas no recurso, em razão do reconhecimento da
prescrição
.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,
conheço do recurso interposto e declaro extinta a punibilidade do recorrente
, apenas em relação ao crime do artigo 244 – B do ECA, em razão da prescrição, tudo nos exatos termos da fundamentação.
É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]
Art. 119 - No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

[2]
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...]
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

[3]
Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

[4]

DJ 6742/2019

Belém, 19/11/2024